Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709001-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE DA CUNHA MOURA AGRAVADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE DA CUNHA MOURA (executada), tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução De Título Extrajudicial no 0026848-30.2015.8.07.0001, por meio do qual se rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos seguintes termos da decisão de ID 226257114 (origem): “Suscita a executada VIVIANE DA CUNHA MOURA, por meio da petição de id. 216849783, a prescrição da pretensão executiva em razão da ausência de constrição efetiva de bens, já que a penhora sobre o imóvel indicado pela credora foi desconstituída, de modo que o curso da prescrição teve início em 08/11/2016, data da decisão que informou a existência de alienação fiduciária. Intimada, a parte exequente se manifestou no id. 223683092 pela inocorrência da prescrição e requereu a renovação das pesquisas nos sistemas à disposição deste Juízo. É o relatório. Decido. O instituto da prescrição tem como fundamento a segurança jurídica, fulminando a pretensão autoral em razão da inércia de seu titular. No caso, em 08/11/2016 foi determinada a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel de propriedade da devedora, conforme id. 31190700, a qual foi devidamente averbada na matrícula do imóvel (id. 31190738). Consigne-se que é admissível a penhora sobre aos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, razão pela qual a mera informação acerca da existência de contrato de alienação fiduciária não é obstáculo à constrição. À vista disso, embora tenha sido posteriormente desconstituída (id. 71607746), sobretudo em razão do débito referente à alienação fiduciária, é certo que houve penhora de bem do devedor, o que afasta a configuração da inércia do credor na condução do processo. Ademais, a Lei n. 14.195/2021 alterou as normas regulatórias sobre a prescrição intercorrente e acrescentou o §4-A ao art. 921 do CPC, o qual prevê que “a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo da prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.” No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. A propósito, já decidiu o E. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRENTE. CONSTRIÇÃO PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. 2. A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes ao devedor é causa interruptiva do prazo prescricional. 3. Tendo o credor indicado bens do devedor passíveis de penhora durante o período em que transcorria o prazo prescricional, com êxito ainda que parcial na constrição, não há que se cogitar a possibilidade de prescrição intercorrente. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1723736, 00362177320008070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023.), grifo nosso". Ainda que assim não fosse, de acordo com o § 4o do art. 921 do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada. No caso, a execução está amparada em contrato de locação, incidindo, portanto, a regra do art. 206, § 3o, do Código Civil, que abrange a "a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos ", cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos. Nesse sentido, considerando que o prazo de suspensão do processo somente iniciou-se em 18/03/2021, conforme se verifica na decisão de id. 86527703, a prescrição intercorrente somente teve início após 18/03/2022 . Ante o exposto, rejeito a alegação de prescrição intercorrente. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intimem-se”. Em suas razões (ID 69700933), a parte agravante/executada sustenta que a prescrição intercorrente da execução seria evidente, porquanto “o MM. Juízo a quo não reconheceu a prescrição intercorrente, sob a alegação de que a contagem do prazo prescricional deve acontecer após a suspensão do processo, sendo 18/03/2022. Ora, o artigo 921, do CPC, no seu §4°, determina que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e não do prazo da suspensão”. Destarte, requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que a decisão impugnada não produza efeitos até o julgamento final deste Agravo de Instrumento”. Preparo no ID 69710794. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que Sua Excelência a quo afastou a prescrição intercorrente no caso, apontando, entre outros pontos, que “é certo que houve penhora de bem do devedor, o que afasta a configuração da inércia do credor na condução do processo”. Nesse aspecto, em uma análise perfunctória da lide e com a ressalva de que não se pretende definir o mérito da questão, mas de uma primeira análise verifica-se que a tese da agravante de que “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e não do prazo da suspensão” não se revela suficiente para se concluir pela ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto o art. 921, §4o, do CPC, deve ser interpretado em conjunto com o §4o-A do mesmo dispositivo, segundo o qual “a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo da prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.” Ocorre que a própria agravante noticia que houve a penhora sobre o seu imóvel em 08/11/2016 e complementa “que, em 10/02/2021 (Id 83290877, fl. 275), a venda do imóvel penhorado foi considerada inviável, tendo em vista que o imóvel era alienado e envolvia direitos de terceiros alheios à lide, bem como o valor da venda em hasta pública não seria capaz de quitar o saldo devedor”. (ID 69700248 - Pág. 10), o que, em tese, corrobora a conclusão de Sua Excelência a quo no sentido da suposta ausência da inércia do credor na condução do processo. Logo, a princípio, não se consta a probabilidade do direito ora vindicado. No mesmo sentido, a tese de urgência, em tese, não se faz presente, tendo em vista que o d. Juízo a quo apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, sem determinação concreta e imediata de eventual constrição patrimonial contra a parte agravante/executada. Nesse quadro, entendo que a pretensão recursal permite aguardar o contraditório, bem assim o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, ressaltando-se que, na espécie, se cuida de recurso de rito célere. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator